Tribunal: STF
Processo: HC 182651
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 31). 
    Sustenta o embargante que: a) a decisão é contraditória, pois “o habeas corpus não destinou-se ao reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o STJ, mas ao reconhecimento da patente ilegalidade não analisada pela Corte Superior”, relativa à ausência de tipicidade da conduta imputada; necessidade de conversão da pena corporal em restritiva de direitos e fixação do regime inicial; b) “as ilegalidades suscitadas no habeas corpus podem ser conhecidas de ofício pela Corte Suprema, vez que refere-se ao direito constitucional à liberdade do indivíduo.”
    É o relatório. Decido. 
    Sem razão o embargante. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca obter efeitos infringentes sem apresentar qualquer argumento para tanto. 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Conforme consignei, o STJ não enfrentou a matéria de fundo versada no recurso especial, pois não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Desse modo, conforme pacífico entendimento desta Suprema Corte, é incabível a utilização do habeas corpus para superar os óbices processuais e conhecer do mérito do recurso inadmitido por Tribunal Superior.
    Ademais, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. 
    No mais, observo que a decisão monocrática lastreou-se no permissivo contido no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, segundo o qual poderá o relator negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante no Tribunal, como ocorreu na espécie.
    Não há, portanto, qualquer contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente